Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-57.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FATOS E DOCUMENTOS NOVOS A FIM DE COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E INTERROMPE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
Agravo Interno
aviado pelo Agravante contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Agravante, ante a ausência de comprovação do regular pagamento do preparo recursal.

2.
O Agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido no sistema processual como mecanismo do sucumbente demonstrar que as circunstâncias fáticas do seu processo são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se portanto, da sistemática da repercussão geral.

3.
Pois bem.
Após realizado o juízo prévio de admissibilidade em primeiro grau, remetidos os autos para esta Turma Recursal Única, fora analisado os documentos juntados nos autos, momento em que foi revogado o deferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, uma vez que ficou demonstrado que o recorrente afere renda mensal bruta de R$ 8.745,27 (oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e líquida no valor de R$ 3.682,98 (três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)
(ID. 104041964)

4.
Por outro lado, certo é que, após ao revogação do indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, foi efetuado a intimação do recorrente para realizar o preparo, sob pena de deserção, conforme preceitos da ampla defesa e do contraditório.
(ID. 1045000969)

5.
Após a intimação, o recorrente apresentou pedido de reconsideração
(ID. 1004791459),
contudo, não efetuou o recolhimento do preparo recursal conforme estabelecido por meio da decisão de ID. 10450000969.

6.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.

7.
Assim, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e diante da inexistência de preparo recursal, fato que persistiu mesmo após a intimação do recorrente para recolher as custas, impõe-se o não conhecimento do recurso, eis que deserto.

8.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.

9
.
Desse modo, deserto o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, inviabilizando seu conhecimento, uma vez que ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

10.
Vale a pena frisar que, o mero pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para pagamento do preparo.

11.
Assim, não vislumbro razões que justifiquem a modificação do entendimento exarado na decisão objurgada. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão.

12.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator